Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707045-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASILIA COUNTRY CLUB AGRAVADO: IVAN FELIPE DUTRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0706728-80.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retirem-se da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora